Tribunal: STF
Processo: ARE 1282633
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Artigos 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal e 244-B, da lei 8.069/90. Preliminar de nulidade. Violação ao princípio da imparcialidade do juiz. Inocorrência. Mérito. Veredicto que não contraria as evidências dos autos. Princípio da soberania dos julgamentos do Tribunal do Júri. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXVIII e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A preliminar de parcialidade do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri ão comporta acolhida.
    Isso porque, assistindo ao desenrolar da audiência de instrução não se percebe nenhuma intromissão do magistrado de pudesse denotar na imparcialidade necessária para o exercício da atividade do Presidente do Tribunal do Júri.
    (...) 
    Ademais, referidas alegações já foram objeto de anterior Exceção de Suspeição, que al´me de não ter sido reconhecida pelo magistrado, não foi conhecida em segunda instância.
    Rejeitada a preliminar, passo, pois, ao exame do mérito.
    Inicialmente deve-se enfatizar que em se tratando de decisão do Júri, devidamente amparada pelas provas dos autos, é de se aplicar o princípio da soberania dos veredictos (artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), lembrando que a decisão dos jurados somente pode ser desconstituída quando não encontrar nenhum elemento probatório que lhe dê sustentáculo.
    E não parece seja essa a hipótese dos autos.
    (...)
    A materialidade é incontroversa e está delineada nos laudos periciais de exames de corpo de delito e necroscópico (fls. 131/133).
    De igual forma, a autoria restou devidamente demonstrada.
    (...)
    A toda evidência, portanto, não, há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos, reiterando-se, mais uma vez, que a decisão do Júri só pode ser atacada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório existente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente